Tribunal: TJSP
Processo: 1023097-27.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Exclusão do nome da autora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Exclusão do nome da autora da plataforma "Serasa Limpa Nome" é medida de rigor (Súmula 323 do STJ). Dano moral não reconhecido ante o princípio da colegialidade, ressalvado meu entendimento pessoal. Orientação consolidada nesta Câmara a não identificar dano moral a partir dos registros na plataforma "Serasa Limpa Nome". Sucumbência recíproca mantida. Resistência da ré ao pedido da autora de inexigibilidade do débito e abstenção da sua inscrição na plataforma "Serasa Limpa Nome". Ambas as partes foram vencidas e vencedoras. Ré que não sucumbiu em parte mínima. Autora que teve declarada a inexigibilidade do débito prescrito e abstenção de inscrição do seu no nome em plataforma de negociação de dívida e negado o pedido de indenização pelos danos morais. Inaplicável o art. 85, §8o-A, do CPC, por ausência de justificativa plausível. Tabela da OAB é mera recomendação, desprovida de caráter vinculante. A fixação de verba honorária judicial é tarefa exclusiva e a cargo do prudente arbítrio do Juiz. Honorários advocatícios fixados corretamente por equidade. Proveito econômico que se mostra irrisório. Sentença mantida. AFASTADA MATÉRIA PRELIMINAR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.